Tribunal: CARF
Processo: 13909.000032/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000032/2004-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.912 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
MACSOL MANUFATURA DE CAFE SOLUVEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que indeferiu o pedido de restituição de valores que o contribuinte calculou à título de correção
monetária incidente sobre ressarcimentos já concedidos, por falta de previsão legal, relativos aos
processos:
13909.000109/2002-35
(2°
trim/02),
13909.000145/2002-07
(3o
trim/02),
13909.000015/2003-47
(4°
trim/02),
13909.000048/2003-97(1°
trim/03),
30266.50800.300703.1.3.01-3555 (2° trim/03), 15551.20424.211003.1.3.01-2903 (3o trim/03),
07316.46123.250204.1.7.01- 0168 (4o trim/03).
A manifestante defendeu seu suposto direito com base em sua interpretação da
legislação, a qual seria respaldada pelos princípios constitucionais e julgados que cita.
Ato contínuo, a DRJ-PORTO ALEGRE (RS) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO DO IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000032/2004-65
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.000032/2004-65

Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa defende seu suposto direito com base em sua
interpretação da decisão do STJ no REsp 1.035.847/RS, sujeito ao rito dos repetitivos, por ter
ocorrido, no caso, oposição indevida ao seu direito ao crédito pela Autoridade Fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de restituição
de juros SELIC que, segundo o Contribuinte, indevidamente, não foi aplicada sobre o crédito
presumido de IPI pela Autoridade Fiscal no cálculo desse crédito.
Informa a Recorrente que, nos processos, cujos números se encontram
relacionados na peça inicial, os valores de ressarcimento de crédito presumido que a recorrente
pretende que sejam corrigidos pela taxa Selic tiveram o reconhecimento parcialmente negado
pela Autoridade Fiscal, razão pela qual busca o seu direito perante esta turma colegiada do
CARF.
Afirma, ainda, que, em relação à parte que houve oposição ilegítima do Fisco, o
presente pleito enquadra-se perfeitamente na situação descrita no julgado do STJ (REsp
1.035.847/RS), julgado na sistemática dos recursos repetitivos, motivo pelo qual diz estar certa
de que o presente recurso será integralmente provido com base no entendimento ali fixado.
No caso concreto, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento necessário
a caracterizar a oposição administrativa ilegítima da Fazenda Nacional. A recorrente apenas
informa em seu recurso que os referidos créditos presumidos foram reconhecidos parcialmente,
sem informar se os despachos decisórios constantes dos processo citados foram objeto de
recursos administrativos e se houve reversão da decisão da autoridade fiscal no contencioso
administrativo.
Também, a recorrente não trouxe aos autos qualquer informação a respeito do
prazo em que os referidos pedidos administrativos foram apreciados, o que poderia caracterizar a
oposição ilegítima, caso esse prazo tivesse ultrapassado o prazo de 360 dias.
No entanto, observa-se no caso ora analisado que, quando das decisões da
Unidade de Origem e DRJ, ainda não havia a discussão sobre a decisão do STJ (REsp
1.035.847/RS), o que não permitia ao Contribuinte a percepção de trazer ao processo as
informações relevantes para avaliar o direito creditório quanto à existência de oposição ilegítima.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto n.o 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem realize os seguintes procedimentos:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.000032/2004-65

a)
juntar aos autos cópias dos processos nos13909.000109/2002-35 (2°
trim/02),
13909.000145/2002-07
(3o
trim/02),
13909.000015/2003-47
(4°
trim/02),
13909.000048/2003-97(1°
trim/03),
30266.50800.300703.1.3.01-3555
(2°
trim/03),
15551.20424.211003.1.3.01-2903 (3o trim/03), 07316.46123.250204.1.7.01- 0168 (4o trim/03);
b) informar se houve recurso administrativo nos processos citados;
c) para cada processo, informar em planilha a data de protocolo de cada pedido, a
data da emissão do despacho decisório, a (s) data (s) em que o crédito foi utilizado pelo
Contribuinte e o prazo em que essa utilização ultrapassou os 360 (trezentos e sessenta) dias,
previsto no art.24 da Lei no11.457/2007;
d) indicar se o Contribuinte faz jus à correção pela Selic de parte do crédito
pleiteado nos processos citados e em qual montante, em vista do REsp 1.035.847/RS do STJ,
Súmula no411/STJ, Súmula CARF no154 e dos dados da planilha acima indicada;
e) a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório, com os procedimentos realizados
e conclusões tomadas; e
f) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este Colegiado para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital